Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002940-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CEZAR GOMES DA SILVA - CPF: 843.129.981-91 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento médico à parte autora e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O recurso do Estado impugna o valor atribuído à causa, por considerá-lo incompatível com o custo efetivo do tratamento prestado pelo SUS, e requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou sua fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa está corretamente fixado com base no proveito econômico efetivamente buscado na ação de obrigação de fazer; e (
ii
) saber se, em razão do valor da causa, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, sendo passível de correção de ofício quando verificado seu descompasso com o proveito efetivamente pretendido, conforme o art. 292, § 3o, do CPC.

5. A prova nos autos indicou que o tratamento foi integralmente realizado pelo SUS, com custo total de R$ 3.824,25, o que impõe a retificação do valor da causa para refletir o valor real do serviço.

6. Considerando o novo valor, inferior a 60 salários-mínimos, e a inexistência de má-fé processual, aplica-se, por analogia, o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O valor da causa nas ações de obrigação de fazer deve refletir o custo efetivo do serviço ou tratamento pleiteado, sendo passível de correção de ofício quando arbitrado em desconformidade com o proveito econômico buscado. 2. Nas causas de valor inferior a 60 salários-mínimos e ausente má-fé, não cabe condenação em honorários advocatícios, por aplicação subsidiária do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 292, § 3o, e 932; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002940-53.2024.8.11.0015 ajuizada por
PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta, em sede preliminar, que o valor atribuído à causa não reflete o efetivo custo do tratamento médico requerido, de modo que, uma vez retificado, incidiria a norma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do primeiro grau de jurisdição.

Requer, assim, o afastamento da condenação em honorários.

Subsidiariamente, postula a reforma da sentença somente para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e não com base no valor atribuído à causa.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte.

Parecer do órgão ministerial pelo sobrestamento provisório do feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002940-53.2024.8.11.0015 ajuizada por
PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais
.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

1. FUNDAMENTOS.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

1.1 DA PRELIMINAR.

Nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve, obrigatoriamente, guardar correspondência objetiva com o conteúdo econômico da demanda. Trata-se de requisito essencial da petição inicial, cujo montante pode ser impugnado pelo réu em sede de contestação, sob pena de preclusão.

Nas ações que envolvem obrigação de fazer, como no presente caso, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo adequado que corresponda ao custo do tratamento requerido, e não a um valor arbitrariamente fixado pela parte autora.

No caso concreto, a parte autora atribuiu à causa o valor de
R$ 150.000,00.

Contudo, a parte apelante trouxe aos autos, no bojo da contestação (Id.
272697933, Pág. 03
), espelho de procedimento extraído do Sistema Único de Saúde (SUS), que comprova que o custo do procedimento pleiteado, somando serviço hospitalar e profissional, é de
R$
2.207,20
.

Conforme os parâmetros do SUS, portanto, o custo total do procedimento requerido, incluindo internação, não ultrapassaria
R$ 2.207,20
valor do serviço.

Não obstante a parte autora tenha juntado aos autos orçamentos provenientes de instituições privadas de saúde, com valores significativamente
superiores
aos indicados pelo ente estadual, o procedimento foi integralmente realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Tal circunstância evidencia a ausência de justificativa para a fixação do valor da causa em patamar elevado, destoante do efetivo proveito econômico buscado.

Nesse sentido, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, é dever do julgador corrigir, inclusive de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente retificação do valor da causa no importe de
R$ 2.207,20
valor do serviço, para adequá-lo ao montante efetivamente controvertido na demanda.

Ainda, à luz da nova quantificação do valor atribuído à causa, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, segundo o qual não haverá condenação em honorários advocatícios nas causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, quando não houver litigância de má-fé.

Com efeito, impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada na sentença, por afronta à norma subsidiariamente aplicável ao rito especial fazendário. Vejamos:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé (...)”.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra,

ACOLHO
A PRELIMINAR SUSCITADA
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para:

2.1. Retificar o valor da causa para
R$ 2.207,20
, custo efeito do serviço realizado, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, em consonância com o conteúdo patrimonial efetivamente discutido nos autos;

2.2. Afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, norma de aplicação subsidiária ao rito especial fazendário, tendo em vista o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos e a ausência de má-fé processual
;

2.3. Por fim, conclui-se que o feito não se submete à remessa necessária, porquanto a condenação almejada não atingiu o limite estabelecido no artigo 496, §3o, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025